Tribunal: STF
Processo: RHC 85656
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso ordinário em Habeas Corpus. 2. Alegações de
constrangimento ilegal em razão dos seguintes fatores: a) violação
do princípio da unidade do Ministério Público e da indivisibilidade
da ação penal (CF, art. 121, § 1o); b) inexistência de concurso de
agentes, por suposta ausência de provas; c) nulidades decorrentes da
 intimação dos advogados de defesa quanto ao despacho saneador e
quanto as audiências de inquirição das testemunhas; d)
intempestividade da apelação ministerial; e) preclusão ao direito de
 recorrer do Ministério Público de sentença penal absolutória; e f)
o direito de progressão de regime nos termos das alterações
promovidas pela Lei no 9.455/1997 com relação a Lei no 8.072/1990.
Com relação aos itens "a", "b", "c", "d" e "e" acima, em
conformidade com o parecer da PGR e com a jurisprudência do
Tribunal, não se vislumbra a procedência das alegações expendidas
pelo recorrente. Precedentes: HC's nos 84.278/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJ de 22.10.2004; 87.293/PE, Rel. Min. Eros
Grau, Primeira Turma, DJ de 03.03.2006; e AO no 933/AM, Rel. Min.
Carlos Britto, Pleno, DJ de 06.02.2004. 3. Impossibilidade de
apreciação e julgamento monocrático para a aplicação do precedente
firmado pelo  Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC no
82.959/SP, Relator Marco Aurélio, maioria, acórdão pendente de
publicação. Precedentes: HC(QO) no 85.677-SP, de minha relatoria, 2ª
 Turma, unânime, DJ de 31.03.2006; HC(QO) no 86.224, Rel. Min.
Carlos Brito, 1ª Turma, unânime, DJ de 17.03.2006. 4.
Inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, que
vedava a progressão. 5. Competência do juízo de primeiro grau para
avaliar, no caso concreto, se o paciente atende ou não os requisitos
 para obter o benefício da progressão. 6. Recurso Ordinário em
Habeas Corpus deferido em parte, sendo provido apenas no que se
refere a progressão de regime.